Tribunal: TJDFT
Processo: 0752533-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RENDA MENSAL ELEVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. DESPESAS ORDINÁRIAS INSUFICIENTES PARA CARACTERIZAR VULNERABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça destinase a assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que comprovadamente não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC.
2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira (art. 99, § 3o, do CPC).
3. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, utilizada como parâmetro pelo TJDFT, considera hipossuficiente quem aufere renda mensal de até cinco salários mínimos.
4. Comprovado nos autos que a agravante aufere remuneração líquida mensal de aproximadamente R$ 16.000,00, valor substancialmente superior ao parâmetro de hipossuficiência e à média salarial nacional, não se caracteriza incapacidade financeira para suportar os encargos do processo.
5. Despesas ordinárias decorrentes de escolhas pessoais — como plano de saúde, empréstimos consignados e faturas de cartão de crédito — não configuram vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão do benefício.
6. A concessão indiscriminada da gratuidade de justiça viola o princípio da isonomia e transfere indevidamente à coletividade o custo do processo.
7. Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.